Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. PROCESSO INVESTIGATIVO SIGILOSO. MAIS DE UM INDICIADO. COLETA DE PROVAS. DILIGÊNCIAS DEFERIDAS PELO JUÍZO. TRAMITAÇÃO INFERIOR A UM ANO. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DISCUSSÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Disciplina o art. 10 do CPP que o prazo de conclusão do inquérito é de 10 (dez) dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias, se estiver solto, podendo haver dilação desse prazo quando o fato for de difícil elucidação, mediante requerimento da autoridade policial ao juízo, devendo as diligências serem realizadas no prazo assinalado pelo magistrado (art. 10, § 3o, CPP).
2. A hipótese, portanto, é de prazo impróprio, que pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, sem que a dilação resulte em constrangimento ilegal ao indiciado, uma vez não constatada excessiva demora.
3. Ante a não conclusão do inquérito policial, descabe a discussão acerca da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, tendo em vista que o procedimento administrativo tem por função precípua justamente apontar tais requisitos, a fim de que o titular da ação penal possa oferecer denúncia.
4. Ordem denegada.